Tribunal: TJSP
Processo: 2308329-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
MULTA – Contrato – Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Exigência de documentação específica pela seguradora, a fim de reembolsar as despesas decorrentes da internação do segurado – Descabimento – Aptidão dos comprovantes e recibos apresentados pela exequente – Descabimento de a parte impor condição para o cumprimento da obrigação, acaso não determinado pelo Juízo – Recurso

Ementa:
MULTA – Contrato – Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Exigência de documentação específica pela seguradora, a fim de reembolsar as despesas decorrentes da internação do segurado – Descabimento – Aptidão dos comprovantes e recibos apresentados pela exequente – Descabimento de a parte impor condição para o cumprimento da obrigação, acaso não determinado pelo Juízo – Recurso improvido.